Tribunal: TJSP
Processo: 1012367-34.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Compra e venda de motocicleta 0Km. Direito do consumidor. Ação visando a restituição da quantia paga devido à problema na numeração do chassi e motor. Sentença de parcial procedência, condenando as rés solidariamente a obrigação de regularização da numeração do chassi e da documentação do veículo, bem como restituição de 30% do valor pago e indenização moral (R$

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Compra e venda de motocicleta 0Km. Direito do consumidor. Ação visando a restituição da quantia paga devido à problema na numeração do chassi e motor. Sentença de parcial procedência, condenando as rés solidariamente a obrigação de regularização da numeração do chassi e da documentação do veículo, bem como restituição de 30% do valor pago e indenização moral (R$ 3.000,00). Apelos das rés (fabricante, montadora e concessionaria) que não merecem prosperar. Recurso adesivo do autor que comporta acolhimento. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Responsabilidade objetiva e solidária das integrantes da cadeia de consumo. Vício oculto na numeração do chassi e motor que se revelou no momento em que o autor tentou alienar o bem. Perícia judicial que constatou que o problema ocorreu na fábrica da montadora devida a falha técnica e administrativa. Vício de origem do veículo que importa em diminuição do valor do produto. Problema não solucionado no prazo de 30 dias. Consumidor que opta pelo inciso II (art. 18, §1o, do CPC) pleiteando a restituição do valor pago. Constatado vício de qualidade em veículo zero quilômetro, sem solução no prazo de trinta dias, o consumidor pode escolher receber o ressarcimento integral da quantia paga no momento da compra, mesmo que tenha usufruído do bem por longo período de tempo. Precedente do STJ. Tentativa administrativa para solução da questão frustrada. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral majorado (R$ 10.000,00). Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.